Tribunal: TJDFT
Processo: 0741670-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741670-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE POERNER VIVAS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP S.A. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória de urgência nos autos de no 0727659-70.2020.8.07.0001, ID no 72568435, págs. 1-2. 2. A agravante afirma, em suma, que o reajuste da mensalidade praticado pelos agravados em razão da mudança da faixa etária teria sido abusivo, pois corresponde ao percentual de 104%. 3. Argumenta que o valor da mensalidade do plano de saúde saltou de R$ 1.617,67 para R$ 3.416,68, o que não seria razoável, tampouco constaria no contrato ou em lei. Por essa razão o reajuste seria abusivo e deve ser coibido. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que as agravadas emitam o boleto referente ao pagamento do mês de outubro de 2020 no valor de R$ 1.617,67 e se abstenham de rescindir o contrato, assim como de incluir o seu nome no cadastro de inadimplentes até o julgamento do mérito. 5. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar e o acolhimento dos depósitos realizados em conta judicial relativo às parcelas de agosto e setembro de 2020 como pagamento. 6. A gratuidade de justiça foi indeferida (ID no 19857829, págs. 1-4) 7. Preparo (ID no 20227990 e ID no 20227991). 8. É o necessário. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. Na origem (proc. no 0727659-70.2020.8.07.0001, ID no 73382391) foi prolatada sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inciso I). 11. A sentença acarretou a perda do objeto deste recurso, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação. Logo, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Precedente deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. 12. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Dispositivo 13. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquive-se. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO